Tribunal: TJMT
Processo: 1017922-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017922-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA PIGNATTI LOPES - CPF: 220.653.618-83 (ADVOGADO), MPEMT - GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – SEM AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS AMBIENTAIS – LIMINAR DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE NOVOS ATOS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação nativa, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli
,

juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.° 1000178-06.2021.8.11.0036, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 51217302 – autos n.o 1000178-06.2021.8.11.0036):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública Por Dano Ambiental com pedido liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO,
devidamente qualificado, em desfavor de
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA,
também

já qualificado.

O autor alega, em síntese, que nas peças investigativas que acompanham a exordial foi apurado que os requeridos desmataram, em modalidade de corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, constatando-se, inclusive, a supressão de vegetação nativa de cerrado.

Dessa forma, requer, liminarmente, a determinação para que o requerido não proceda a novos atos que possam levar a degradação ambiental e a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, com a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, o “Parquet” com o argumento de que não basta o requerido negar os fatos articulados na peça vestibular, mas sim demonstrar, pormenorizadamente, que não violou as normas de proteção ambiental pertinentes, requer, também, a inversão do ônus da prova, conforme resta pacificado na jurisprudência do superior Tribunal de Justiça (STJ) (REsp 972.902-RS e no Informativo 404 do STJ).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

1) DO PEDIDO LIMINAR.

Para a concessão da tutela jurisdicional em caráter liminar, na ação civil pública por dano ambiental devem estar presentes os requisitos inerentes às cautelares, quais sejam, “
fumus boni iuris
” e “
periculum in mora
”.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 225, assegura à sociedade em geral o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para a atual e futuras gerações.

Sobre a preservação da vegetação nativa e a supressão indevida dispõe o Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012):

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

(...)

§ 2o O percentual de Reserva Legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas a, b e c do inciso I do caput .

§ 3o Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do Sisnama se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no art. 30.

(...)

Art. 17.
A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

(...)

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada irregularmente.

(...)

Art. 26.
A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e
de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama
.

§ 1o (VETADO).

§ 2o (VETADO).

§ 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.

§ 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;

II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33;

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada.”

Dos dispositivos supracitados, ressai-se, primeiramente, que a vegetação nativa, em regra, integra a reserva legal do imóvel, contudo, independente de sua integração ou não, para eventual supressão de vegetação nativa é obrigatório a autorização do órgão competente. Além disso, entende-se que é imperiosa a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal, ou seja, vegetação nativa, desmatada irregularmente.

Assim, a princípio, depreende-se das provas materiais iniciais a existência de danos ambientais, mediante supressão da vegetação nativa (cerrado), sem autorização, localizada no interior da propriedade do requerido, danos esses caracterizados pelo desmatamento da vegetação nativa a corte raso (
fumus boni iuris
).

Além disso, até o presente momento não há notícia de que foram tomadas quaisquer providências para a recuperação da área degradada, acentuando sobremaneira os impactos negativos, situação essa que não pode aguardar o longo trâmite processual até o trânsito em julgado para a mencionada degradação ser interrompida (
periculum in mora
), como,
a priori
, é reportado no Relatório Técnico de Inspeção n. 45/DUDRONDON/SEMA/2021, Auto de Infração no 21133335-D e Termo de Embargo n. 21134207-D, os quais acompanham a inicial.

Deste modo, imediatamente, faz-se necessário determinar que requeridos se abstenham de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental.

Com efeito, o dever de preservação da vegetação nativa constitui obrigação “
propter rem
”, cabendo ao proprietário a responsabilidade pela imediata interrupção dos danos ambientais porventura existentes, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1644195/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Nesse contexto, percebe-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, porquanto demonstrada a existência do dano ambiental em vegetação nativa, a qual deve compor a reserva legal, localizada no interior do imóvel em comento, de propriedade dos requeridos, bem como a inércia na recuperação da área degradada, acentuando sobremaneira os impactos negativos, impõe-se o deferimento do pedido liminar.

2) DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Tal pedido, também, merece deferimento.

Primeiramente, porque a inversão do ônus da prova em Ação Civil Pública por Dano Ambiental possui fundamento no princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela, o qual modifica profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz, visto que ele impõe àqueles potenciais causadores do dano o ônus de demonstrar a segurança da sua atividade ou que esta não causou dano ambiental.

Além disso, a mencionada inversão probatória em favor da vítima ambiental foi objeto de recente Enunciado da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (n.o 618), vejamos:

"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."
(Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Observa-se, portanto, que nesse tipo de ação prevalece o entendimento de que aquele que cria o risco de dano tem o dever de provar que sua conduta não é lesiva à sociedade. Nesse sentido confira-se o entendimento da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DEGRADAÇÃO DECORRENTE DE EDIFICAÇÕES. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. [...]”(STJ - REsp 1454281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na ação civil pública ambiental em que o Ministério Público Federal seja o autor, a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, e § 3o, da CF). 2. ‘Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva.’ [...]” (STJ - AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Portanto,
DEFIRO
inversão do ônus conforme requerido na peça vestibular.

Decido.

Pelo exposto,
DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES
requeridos na petição inicial, para isso:

1)

DETERMINO
que o requerido
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
se
ABSTENHA
de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, objeto do presente feito, nas propriedades em comento localizadas na saída de Guiratinga pela estrada de Torixoréu percorrer aproximadamente 140km ou 65,1km saindo da cidade de General Carneiro (Coordenadas Geográficas especificadas no Relatório Técnico), sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

2) OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), para que tome as providência cabíveis para
FISCALIZAR
o cumprimento da referida determinação liminar, informando, imediatamente, a este Juízo ou a Promotoria Pública de Guiratinga/MT, caso haja algum inobservância das medidas determinadas.

3)

INVERTO
o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo os requeridos de comprovarem que as suas atividades e construções realizadas nos imóveis não desrespeitaram as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas.

4)

DEIXO
de designar audiência de conciliação visto que o presente feito trata-se de interesse público (preservação ambiental) em tese, incompatível com o instituto da autocomposição.

5)
Dessa forma,
CITEM-SE/INTIMEM-SE
os requeridos, para que tomem conhecimento desta medida liminar, bem como para apresentarem a contestação, caso queiram, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC).

6)
Após,
ABRA-SE
vista dos autos ao Ministério Público, independente de nova intimação, para apresentar, caso queira, a impugnação à contestação.

7)
Por fim,
CERTIFIQUE-SE
a serventia e
VOLTEM
os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2021.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que, a área descrita na inicial está fora da reserva legal, conforme imagens do laudo pericial, o local corresponde
“(...)
a supressão da vegetação sempre foi de pastagem desde 1995, razão pela qual a fiscalização ambiental deveria ter tratado a questão como limpeza de pasto
”.

Assevera que

a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso concedeu o Cadastro Ambiental Rural, assim como autorizou a autorização provisória de funcionamento e, por fim, o desembargo da área.

Argumenta que
“(...)
a somatória da área embargada e objeto da ação civil pública (154 hectares) com a área declarada no SIMCAR como consolidada (122 hectares) no SIMCAR
, totaliza somente 286,0001 hectares
, ou seja, corresponde a apenas
45,62%
(quarenta e cinco e sessenta e dois por cento) da área total, restando amplamente demonstrado que a área de reserva legal não só foi observada, mas largamente
preservada
. Essa é a razão do auto de infração declarar que a área de vegetação suprimida
está fora da área de reserva legal
, pois utilizou-se dos dados e informações do próprio CAR
”.

Salienta que,
“(...)
teria o lídimo direito de utilizar 65% (sessenta e cinco por cento) da sua área para explorá-la economicamente, desde que respeitadas as demais áreas vedadas de exploração tais como APP, área de Uso Restrito e Reserva Legal,
áreas essas respeitadas e preservadas na propriedade rural
. Nessa perspectiva, faria jus ainda à utilização de mais
86,5015 hectares
vinculados à área do imóvel rural sob Matrícula no 28.193, observados os procedimentos de obtenção de autorização para abertura de novas áreas concedida pela autoridade ambiental, o que já está sendo providenciado junto a SEMA
”.

Consigna, ainda, que não há dúvidas de que o corte raso ocorreu em uma área passível de exploração econômica. Dessa forma, aduz que a infração cometida tem natureza administrativa e está sujeita à aplicação de multa, uma vez que a autuação se deu pela ausência de autorização para o desmate.

Ressalta que
“(...)
resta claro que a área objeto da ação civil pública NÃO É APP e muito menos está na reserva legal, sendo passível, portanto, de exploração econômica, com desembargo pela própria SEMA, razão pela qual não há que se falar em probabilidade do direito invocado, restando, pois ausente os requisitos autorizadores da liminar, sendo a revogação medida de RIGOR
”.

Pontua que a propriedade objeto da Ação Civil Pública está regular, o que foi reconhecido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que atestou a inexistência de dano ambiental.

Além disso, esclarece que, de acordo com a decisão administrativa da SEMA, houve a extinção do auto de infração e o desembargo da área, haja vista que se tratava de supressão de vegetação fora da reserva legal e, portanto, sem qualquer dano ambiental.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Por todo o exposto, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para determinar a suspensão dos efeitos da liminar concedida pelo MM. Juízo a quo em vista da ausência dos requisitos autorizadores para tanto, conforme exposto acima;

Por fim, requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento reformando a r. decisão agravada para indeferir/revogar a concessão da liminar deferida pelo MM. Juízo a quo, em razão da ausência dos requisitos autorizadores para sua concessão, em especial a ausência de probabilidade do direito, eis que conforme largamente comprovado aqui, a área envolvida ESTÁ FORA DA RESERVA LEGAL e também está devidamente regularizada, não havendo degradação ambiental.

Nesta oportunidade, em atenção ao princípio da eventualidade, requer também a reforma da decisão com relação a inversão do ônus da prova, bem como seja reduzido o valor das astreintes, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como determinada limitação ao valor das astreintes fixadas.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 177981192).

Contrarrazões apresentadas no ID. 184598153, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do agravo (ID. 187301653).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra a decisão proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Aroldo José Zonta Burgarelli
,

juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.° 1000178-06.2021.8.11.0036, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 51217302 – autos n.o 1000178-06.2021.8.11.0036).

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 03.03.2021, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 21133335/D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 045/DUDRONDON/SEMA/2021,

o desmatamento de 154,1432 ha de vegetação de nativa em área fora da reserva legal no bioma cerrado, na Fazenda Bonança, situada no município de Guiratinga, MT, nas coordenadas 16°06’41,57”S e 53°00’51,16”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 51217302 – proc. n.o 1000178-06.2021.8.11.0036):

“ (...)

Pelo exposto,
DEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES
requeridos na petição inicial, para isso:

1)

DETERMINO
que o requerido
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
se
ABSTENHA
de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, objeto do presente feito, nas propriedades em comento localizadas na saída de Guiratinga pela estrada de Torixoréu percorrer aproximadamente 140km ou 65,1km saindo da cidade de General Carneiro (Coordenadas Geográficas especificadas no Relatório Técnico), sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

2) OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), para que tome as providência cabíveis para
FISCALIZAR
o cumprimento da referida determinação liminar, informando, imediatamente, a este Juízo ou a Promotoria Pública de Guiratinga/MT, caso haja algum inobservância das medidas determinadas.

3)

INVERTO
o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo os requeridos de comprovarem que as suas atividades e construções realizadas nos imóveis não desrespeitaram as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas.

4)

DEIXO
de designar audiência de conciliação visto que o presente feito trata-se de interesse público (preservação ambiental) em tese, incompatível com o instituto da autocomposição.

5)
Dessa forma,
CITEM-SE/INTIMEM-SE
os requeridos, para que tomem conhecimento desta medida liminar, bem como para apresentarem a contestação, caso queiram, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 344 do CPC).

6)
Após,
ABRA-SE
vista dos autos ao Ministério Público, independente de nova intimação, para apresentar, caso queira, a impugnação à contestação.

7)
Por fim,
CERTIFIQUE-SE
a serventia e
VOLTEM
os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/03/2021.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Inconformada,

a parte agravante interpôs o presente recurso, sustentando,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.a edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise do processado, observa-se que é
fato incontroverso a supressão de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente. Portanto, os elementos probatórios apresentados nos autos da ação originária confirmam o descumprimento da legislação ambiental, evidenciando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária.

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da Republica Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. (TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021)”.

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 2 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que não concedeu a tutela antecipada no caso concreto. 3 – Ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela – a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo –, implica a manutenção da decisão.

(TJ-MT 10012492020228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)”.

Importante ressaltar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in verbis:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3o, da Magna Carta.

Diante disso, é dever da parte promovida, ora agravante, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação.

Por derradeiro, no tocante as astreintes fixadas, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade, constata-se que, considerando o desmatamento sem autorização do órgão ambiental a penalidade deve ser mantida no valor determinado na decisão de tutela de urgência. Contudo, nada impede que seja posteriormente revista para modificar o valor, a periodicidade ou até mesmo excluí-la, nos termos do art. 537, §1o, I e II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024